Tribunal: CARF
Processo: 13706.000709/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000709/2002-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.137 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
AQUATOP ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. INCLUSÃO RETROATIVA POR ERRO DE FATO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE
ADERIR AO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de prova inequívoca da intenção do contribuinte em aderir ao
Simples Federal no período entre 2003 e 2007 não autoriza sua inclusão
retroativa neste sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Em 31/01/2002, a Interessada requereu junto à DERAT/RJO sua INCLUSÃO
no regime do Simples Federal, amparada em sentença proferida pelo r. Juízo da 18
Vara Federal no Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-
9, cujos efeitos da coisa julgada foi proferido nos autos do Agravo de Instrumento n°
2005.02.01.013399-3 pela Terceira Turma Especializada do TRF (does. fls. 08/14).
O pleito em questão foi INDEFERIDO (fls. 89) sob a justificativa de que a
interessada não apresentara qualquer declaração, seja normal ou simplificada. Na
verdade, entende a Administração Tributária que o interessado não pagou ou declarou
sua DIPJ pelo sistema simplificado, como condições de manifestação inequívoca de
aderir ao Simples, de acordo com a Nota Técnica CODAC/CORAT/DIPEJ n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000709/2002-80
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000709/2002-80

44/2004, somente aderiu ao SINDELIVRE recentemente, pretendendo retroagir a uma
época onde sequer era filiado, não tendo preenchido todos os requisitos legais para
acolhimento de sua pretensão.
Inconformada com a referida decisão denegatória, de que tomou ciência em
08/06/2009 (AR fls. 92 v.), a Interessada apresentou, em 06/07/2009 (fls. 98),
impugnação dirigida a esta Delegacia de Julgamento (fls. 93/97), alegando, em
síntese, que:
a) O pedido foi amparado na sentença já transitada em julgado na 18a Vara
Federal, que conferiu o direito de opção ao Simples (Lei 9.317/1996) a todos os
filiados do SINDELIVRE, cujos efeitos foram proferidos pela Terceira Turma
Especializada do TRF, estendendo o beneficio da tributação simplificada a todos os
filiados, mesmo aqueles inscritos posteriormente ao ajuizamento da ação;
b) A controvérsia surgiu em virtude de a interessada não constar da listagem
inicial carreada ao mandado de segurança;
c) Resta salientar que houve, inclusive, o trânsito em julgado da referida
decisão, possibilitando, portanto, a opção pela sistemática simplificada, da
interessada;
d) O entendimento adotado para fundamentar o indeferimento de fls. 89 não
deve afastar o direito a opção, posto que a sentença proferida por força do Mandado
de Segurança contemplou todos os filiados ao Sindelivre/RJ e não somente para
aqueles constantes da listagem inicial;
e) Quanto à não apresentação das declarações simplificadas, a própria Receita
Federal impediu que a impugnante ingressasse no Simples, fato que motivou a
realização das declarações pelo Lucro Presumido ou Real, por não haver alternativa
para tal situação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-25.980, de 31 de agosto de 2009 (e-fl. 202), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO RETROATIVA NO SIMPLES.
Restando parcialmente comprovada que a intenção da empresa foi no sentido
de aderir ao sistema, mas sem a observância dos ditames legais, cabível se
torna o pedido formulado, apenas para o ano onde se verifica as providências,
cujo ônus pertencia ao contribuinte.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 225, defendendo
a reforma do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, mediante os argumentos a seguir
sintetizados.
- Alega que a permanência no regime do SIMPLES foi garantida por provimento
jurisdicional, não podendo ser afastada por mero ato administrativo da Receita Federal, mas tão-
somente cumprida;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000709/2002-80

- Sustenta que em nenhum momento, deixou de optar pelo SIMPLES, somente
tendo entregue declaração pelo Presumido e pelo Lucro Real porque a Receita Federal não lhe
deixou outra opção;
- Aduz que a própria Receita Federal impediu que a Recorrente fizesse suas
declarações pelo SIMPLES, fato este que motivou a entrega das mesmas pelo Lucro Presumido e
pelo Lucro Real.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A matéria devolvida a análise deste colegiado refere-se a inclusão retroativa no
Simples Federal no período entre 2003 e 2007, a qual foi indeferida pela instância a quo sob os
seguintes fundamentos (destaques do original):
(..)
Quanto ao pedido de inclusão retroativa do período compreendido entre
os anos de 2002 e 2007, cumpre ressaltar que a interessada, neste período,
apenas efetuou recolhimentos sob o código 6106 no ano de 2002 e um relativo
ao mês de fevereiro de 2003 (fls. 62). Além do que, como salientou a
Administração Tributária, não apresentou declaração simplificada para o
período em referência.
Ora, o direito da empresa de ingressar no Simples não se encontra em
discussão, tendo em vista a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal.
Entretanto, não obstante a empresa possuir tal direito, o fato de não
atender aos requisitos mínimos que expressem sua vontade de efetivamente
aderir ao sistema é que faz com que caia por terra o seu pleito, já que para o
período que requer a inclusão retroativa, a mesma não possuía qualquer
vestígio de adesão, com exceção do período relativo ao ano de 2002, o qual
entendo que deva ser deferido, já que o pedido formulado tem como data o dia
31/01/2002 (fls. 01), conforme o disposto na IN SRF n° 608/2006, artigo 17.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000709/2002-80

Veja-se que a possibilidade de inclusão retroativa no Simples, via
retificação pela autoridade administrativa do Termo de Opção ou da FCPJ, de
acordo com o disposto no ato declaratório do Secretário da Receita Federal
acima transcrito, ocorre quando há prova inequívoca da intenção da
empresa em aderir ao sistema. Ou seja, entendo que desde o primeiro
momento em que exerce sua inscrição a interessada deveria realizar todos os
seus atos para demonstrar de forma inequívoca a sua intenção de integrar o
Simples e não esperar o inicio do ano seguinte.
(...)
Observo que o indeferimento da inclusão retroativa no Simples Federal no
período examinado decorreu da falta de comprovação da intenção inequívoca do contribuinte de
adesão ao referido sistema.
De fato, à época dos fatos, a legislação tributária, mais precisamente o ADI SRF
no 16/2002, estabelecia determinadas condições para a inclusão retroativa dos contribuintes no
Simples Federal em decorrência de erro de fato. Confira-se:

Como se nota, o Documento de Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a
apresentação da Declaração Anual Simplificada seriam essencialmente os elementos hábeis para
a comprovação da intenção do contribuinte de aderir ao Simples.
Entretanto, referidos documentos não constam do processo e tampouco existe
comprovação de recusa da então Secretaria da Receita Federal (SRF) em receber as declarações
simplificadas do período sob análise.
Por outro lado, conforme pontuado no acórdão recorrido, os marcos temporais que
deveriam ser observados para adesão ao Simples Federal constam do artigo 17 da IN SRF no
608/2006, reproduzido a seguir:
Art. 17. A opção exercida de conformidade com o art. 16 será definitiva para todo o
período a que corresponder e submeterá a pessoa jurídica à sistemática do Simples a
partir:
I - do primeiro dia do ano-calendário da opção, na hipótese do § 1o do art. 16, se aquela
for exercida no mês de janeiro;
II - do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao da opção, na hipótese do § 1o do
art. 16, no caso de a opção ser formalizada entre os meses de fevereiro e dezembro;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.137 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000709/2002-80

III - do início de atividade, na hipótese do § 2o do art. 16.
Parágrafo único. No caso de a empresa iniciar as suas atividades no mês de janeiro e
não exercer a opção pelo Simples quando da inscrição no CNPJ, poderá faze-la
mediante alteração cadastral até o último dia útil do mês de janeiro desse ano-
calendário, retroagindo a opção para a data de início das atividades
Nesse quadro, dada a falta de comprovação da opção do contribuinte pelo Simples
e da recusa no recebimento das declarações simplificadas pela SRF no período examinado, o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital